Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-76.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-76.2019.8.11.0029
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (JUIZO RECORRENTE), MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES - CPF: 346.773.991-15 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), Município de Canarana (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINJSTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – ACESSIBILIDADE À CARGO PÚBLICO – EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL QUE EXTRAPOLA A LEGISLAÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

As exigências de acessibilidade aos cargos públicos, conforme dispõe o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, serão previstas em lei. Assim, restrições e exigências que emanem de ato administrativo de caráter infra legal revestem-se de ilegalidade, além de não encontrarem fundamento de validade constitucional.

Quanto às exigências para o provimento dos Cargos de Agentes Comunitários de Saúde e Combate à Endemias, imperioso se observar o teor da Lei no 11.350/06, já com as alterações realizadas pelo diploma legal no 13.595 de 2018, a qual disciplina a matéria por completo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara

da Comarca de Canarana-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001298-76.2019.8.11.0029., impetrado pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de Estado de Mato Grosso - SINDACS, contra ato tido como ilegal praticado pelo

Prefeito Municipal de Canarana-MT, concedeu parcialmente a segurança para determinar a retificação imediata do Edital no 02/2019, , quanto ao requisito para investidura do cargo de Agente de Saúde e Agente de Combate a Endemias, fazendo-se constar a escolaridade de ensino médio.

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1o, da Lei 12.016 de 2009.

O Ministério Público Estadual, opinou pela denegação da segurança (Id. 5892996, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021